Tribunal: STF
Processo: ARE 1531685
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR MUNICIPAL JUNDIAÍ - Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade calculado em percentual sobre o salário base - Impossibilidade - Vinculo estatutário - Prevalência da autonomia administrativa do Município - Estatuto do Servidor Público Municipal que determina a aplicação do percentual fixado pela Consolidação das Leis do Trabalho - Art. 192 da CLT que determina a aplicação dos percentuais sobre o “salário-mínimo da região” - Precedentes - Vedação constitucional à utilização do salário mínimo - Entendimento da Súmula Vinculante nº 04 do C. STF - Mobilidade funcional - Lei Municipal nº 7.827/2012 - Progressão bienal demonstrada nos autos - Não comprovação de omissão da Administração Pública - Promoção funcional que dependente de dotação orçamentária e da abertura de processo seletivo específico, não autorizado pelo ente público municipal - Elementos não comprovados nos autos - Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, sustenta-se violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 4.



    Sustenta o recorrente, em síntese, que o autor “pleiteia o recálculo do adicional de insalubridade, argumentando que a norma local exige a aplicação das condições previstas na legislação federal, e que isso importa aplicação do art. 68 da Lei nº 8.112/90, devidamente regulamentada pela Lei nº 8.270/91, precisamente pelo art. 12, que dispõe sobre os percentuais incidentes”.



    Decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 



    “O autor, servidor público municipal, objetiva o reconhecimento do direito ao cálculo do adicional de insalubridade à razão de 20% sobre o seu vencimento base, e não sobre o salário mínimo nacional. 



    Todavia, não lhe assiste razão. 



    O artigo 102 da Lei Complementar Municipal nº 499/2010 (Estatuto dos Funcionários Públicos) assim estabelece:



    (...)



    Assim, deve ser observado o artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é lei federal de aplicação geral, e dispõe que a base de cálculo do benefício é o salário-mínimo da região:



    (...)



    Por outro lado, o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal assegura o recebimento de adicional remuneratório para aqueles trabalhadores urbanos e rurais que exercem atividades insalubres ou perigosas, com a menção de que estes adicionais serão pagos na forma da lei, ao passo em que o inciso IV do mesmo dispositivo legal proíbe a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim relacionado à indexação:



    (...)



    A Súmula Vinculante nº 4 do C. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, estabeleceu a impossibilidade de utilização do salário-mínimo como indexador, nos seguintes termos: “salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    No tocante à interpretação do referido enunciado, no julgamento do RE nº 565.714/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, do qual resultou referida súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o adicional de insalubridade deve continuar a ser pago com base no último valor em reais, porque a base de cálculo não pode ser substituída por decisão judicial, aguardando-se nova definição do critério de reajuste e atualizando-se nos termos da lei, o que afasta a pretensão do autor no sentido de estabelecer como base de cálculo do adicional de insalubridade o seu vencimento-base. 



    O entendimento pela impossibilidade de substituição, por decisão judicial, do salário-mínimo fixado pela legislação municipal como base de cálculo do adicional de insalubridade já foi reiterado pelo Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades, destacando-se:



    (...)



    Anote-se, ainda, que não se mostra possível a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90, uma vez que inexiste omissão na legislação municipal. 



    Assim, considerando-se que o autor foi admitido pelo regime jurídico estatutário no Município de Jundiaí, que não permite o pagamento do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não há como acolher a pretensão formulada nestes autos, sob pena de afronta à autonomia dos entes federativos.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido se alinha à firme jusrisprudência desta Corte que, não obstante tenha reconhecido a proibição constitucional de vinculação de vantagens de servidor público ou empregado ao salário mínimo (art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal), entendeu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo. Essa orientação foi consolidada na Súmula Vinculante nº 4. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo reconhecida na origem. Impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário. Precedentes. 1. Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação de que atue como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.498.576/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/9/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes. II -Esta Corte, no julgamento da ADPF-MC 151/DF, a fim de resguardar o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, julgou ser viável o congelamento do valor pago a esse título até que legislação superveniente regulamente a matéria. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 750.532/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/4/14) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, entende que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. II - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (RE nº 334.876/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/4/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI nº 714.188/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL: SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 597.910/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/2/11).



    Registra-se, outrossim, que, revela-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Também não se mostra cabível o conhecimento do recurso extraordinário na parte amparada na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente